Tribunal: TJES
Processo: 5002696-92.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002696-92.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL VITORIA DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
ROUBOS MAJORADOS. ABSOLVIÇÃO POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INVIABILIDADE. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS ABAIXO DOS MÍNIMOS LEGAIS PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. ATENUANTE GENÉRICA D
E COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL.
INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO E JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os réus pela prática de dois crimes de roubo triplamente majorado — um com emprego de arma de fogo e outro com emprego de arma branca, ambos com concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima (art. 157, §2º, II, V e VII, e §2º-A, I, CP) — sendo o segundo em concurso formal com o crime de corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 c/c art. 70, CP), todos em continuidade delitiva (art. 71, CP). As penas foram fixadas em 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa e reparação mínima dos danos morais no valor de R$ 1.000,00 a cada vítima. A sentença absolveu os réus do crime de associação criminosa (art. 288, caput, CP), por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

A denúncia imputou aos réus a prática de dois roubos distintos, cometidos nos dias 12 e 13 de janeiro de 2024, contra motoristas de aplicativo no município de Linhares/ES. No primeiro fato, os acusados solicitaram transporte por aplicativo com a intenção de subtrair o veículo e os pertences da vítima, mediante ameaça com arma de fogo e posterior amarração do ofendido. No segundo episódio, com a participação de uma adolescente, os réus novamente simularam corrida por aplicativo, amarraram a vítima, exigiram transferências bancárias sob grave ameaça e subtraíram veículo, celular e dinheiro em espécie. Ambas as ações foram realizadas com premeditação, reiteração de modus operandi e utilização de violência moral e física contra as vítimas.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou: (i) a absolvição pelos crimes de roubo, sob a alegação de coação moral irresistível; (ii) a absolvição pelo crime de corrupção de menores, por ausência de vínculo subjetivo com a adolescente; (iii) a redução da pena abaixo do mínimo legal com base na confissão espontânea; (iv) o reconhecimento da atenuante genérica de coação moral resistível; (v) a detração do tempo de prisão provisória; (vi) o direito de recorrer em liberdade; e (vii) a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) reconhecer a coação moral irresistível e absolver os réus dos crimes de roubo; (ii) absolver pelo crime de corrupção de menores, por ausência de liame subjetivo; (iii) reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea; (iv) aplicar a atenuante de coação moral resistível; (v) aplicar a detração da pena pelo tempo de prisão provisória; (vi) conceder o direito de recorrer em liberdade; e (vii) conceder justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria dos crimes de roubo encontram respaldo nos boletins de ocorrência, autos de reconhecimento, vídeos, termos de apreensão, restituição e nos depoimentos prestados em juízo, além da confissão detalhada dos réus.

A tese de coação moral irresistível foi corretamente rejeitada, por ausência de prova concreta da suposta ameaça, sendo incabível a aplicação da excludente de ilicitude com base em mera alegação, nos termos do art. 156 do CPP.

A condenação pelo crime de corrupção de menores foi mantida, tendo em vista a participação ativa da adolescente no segundo roubo, admitida pelos próprios réus, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor, conforme entendimento consolidado na Súmula 500 do STJ.

A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, mas não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência pacífica do STF (Tema 158) e Súmula 231 do STJ.

A aplicação da atenuante de coação moral resistível exige prova robusta de pressão psicológica relevante, o que não restou demonstrado nos autos, razão pela qual foi corretamente afastada.

O pedido de detração do tempo de prisão provisória não pode ser conhecido em sede de apelação, pois compete ao juízo da execução decidir sobre sua aplicação, nos termos do art. 66, III, “c”, da LEP.

A manutenção da prisão cautelar está devidamente fundamentada com base na garantia da ordem pública e na gravidade concreta das condutas, sendo compatível com a imposição de regime inicial semiaberto, segundo jurisprudência consolidada.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução, por se tratar de matéria vinculada à fase de cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002696-92.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EZEQUIEL VITORIA DA SILVA, ROGER SANTANA DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
EZEQUIEL VIT
Ó
RIA DA SILVA
e
ROGER SANTANA DOS SANTOS
, contra a sentença id. 11853118, proferida juízo da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e
os condenou
pela prática do crime de
roubo triplamente circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição à liberdade da vítima
(art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, CP (fato 1)), bem como pela prática do crime de
roubo triplamente qualificado pelo concurso de agentes, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma branca, em concurso formal com o crime de corrupção de menores
(art. 157, §2°, II, V e VII, CP e art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90, n/f art. 70, CP (fato 2)),
todos em continuidade delitiva
(art. 71, CP), às
penas idênticas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa
, além de ter fixado o montante de
R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser pago a cada vítima, a título de reparação mínima dos danos morais
experimentados.

A mesma decisão
absolveu
os apelantes da prática do crime de
associação criminosa
(art. 288,

caput,
CP), por
insuficiência de provas
(art. 386, VII, CPP).

Em suas razões recursais (id. 11853127), a Defensoria Pública, assistindo aos interesses dos réus, requer:

[1] a absolvição quanto aos crimes de roubo, sob a alegação de coação moral irresistível;

[2] a absolvição quanto ao crime de corrupção de menores, por ausência de provas sobre o liame subjetivo entre os acusados e a menor envolvida;

[3] a redução das penas intermediárias abaixo dos mínimos legais, pela incidência da atenuante de confissão espontânea;

[4] o reconhecimento da atenuante genérica de coação moral resistível;

[5] a detração do tempo de prisão provisória já cumprido;

[6] a concessão do direito aos acusados em recorrerem em liberdade; e

[7] a concessão da gratuidade de justiça.

Sobre os fatos, ressalto que a
denúncia apresentada pelo Ministério Público,
foi
estruturada em dois
episódios
distintos
,
apresentados separadamente.

Segundo consta da peça acusatória,
no dia
12 de janeiro de 2024
(fato 1)
, no município de Linhares/ES, os apelantes solicitaram um transporte por aplicativo, com a intenção premeditada de subtrair o veículo e os pertences do motorista. Após iniciarem a corrida, os recorrentes anunciaram o assalto, com emprego de arma de fogo, exigindo o desbloqueio do celular da vítima e conduzindo o veículo até área isolada, onde o ofendido foi amarrado em uma árvore, e posteriormente libertado, após prometer que não acionaria a polícia. Além do automóvel, foi subtraído um celular e utilizados cartões bancários da vítima em postos de combustível.

No
dia seguinte,
ou seja,
em
13 de janeiro de 2024
(fato 2)
, os mesmos réus, agora em companhia de uma adolescente, reiteraram a conduta criminosa, utilizando o mesmo
modus operandi
, desta vez vitimando outro motorista de aplicativo. Após o anúncio do assalto, a vítima foi amarrada e colocada no porta-malas do veículo, tendo sido exigidas transferências bancárias por meio de pagamento instantâneo (sistema “Pix”), sob ameaça de morte. Na ocasião, foram subtraídos o veículo alugado da vítima, um aparelho celular e a quantia em dinheiro de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais).

Vale destacar, ainda, que a presente denúncia, faz expressa referência à existência de outra ação penal, autuada sob o nº 5000152-79.2024.8.08.0015, na qual os apelantes foram presos em flagrante, no dia subsequente as ações criminosas acima narradas, isto é, em
14 de janeiro de 2024
, pela prática de novo roubo, mantendo o mesmo padrão de execução e, contando com a participação da mesma adolescente, sendo recuperados os dois aparelhos celulares apreendidos anteriormente, bem como o veículo desta intercorrência.

Descritos os elementos acusatórios, passo, então, a análise das teses formuladas no presente apelo.

Inicialmente, anoto que a existência material dos crimes patrimoniais, se encontram devidamente comprovadas pelo boletim unificado, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, vídeo dos acusados no interior de um dos veículos subtraídos, auto de apreensão e restituição, bem como pelas declarações e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Inconteste restou, também, a autoria dos delitos, mesmo porque nenhuma queixa se fez a respeito, tendo em vista que os réus, confessaram livremente os seus envolvimentos nos ilícitos, tecendo inclusive, detalhes sobre a execução dos crimes.

Acerca do pedido de
absolvição
dos réus
quanto aos crimes de roubo
,
por terem agido em
coação moral irresistível,
entendo que tal versão restou isolada nos autos, sem nenhum respaldo probatório.

A simples alegação, no sentido de que os recorrentes praticaram os assaltos, por estarem sendo ameaçados de morte por terceiro (“Escobar” ou “Zero Um”), por dívida advinda do tráfico de drogas, é insuficiente para absolvê-los pela referida excludente de ilicitude. Vale ressaltar, também, que o fato de estar pendente uma dívida, não justificaria necessariamente uma prática ilícita para obtenção do valor, ou seja, o fato de uma dívida existir, não legitima os recorrentes a praticarem crimes graves e em série, pois, diante de tal temor, poderiam ter se valido de medidas legais para se resguardar de qualquer lesão ou ameaça de lesão, o que não fizeram.

Oportunamente, recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva invocada era dos próprios apelantes, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.

Assim, mantenho suas condenações pelos dois delitos de roubo majorado.

No tocante ao pedido de
absolvição quanto ao delito de corrupção de menores
, também não merece guarida, uma vez que a materialidade restou devidamente comprovada pelo documento de fl. 64, e a autoria pelas provas dos autos. Os próprios apelantes, em seus interrogatórios, confessam que a adolescente participou ativamente da segunda ação criminosa.

Além disso, os recorrentes afirmaram que a menor os acompanhou durante toda a execução do terceiro roubo de veículo, esclarecendo o apelante Roger, que era ela quem portava a faca utilizada para ameaçar o ofendido, bem como que “
ela mandava bater na vítima, ela mandou amarrar a vítima, ela que revistou a vítima, tu
d
o foi ela
” (trecho do interrogatório transcrito na sentença).

Sendo assim, tratando-se de delito que dispensa prova da efetiva corrupção do adolescente, conforme Súmula 500 do STJ, e havendo provas no sentido de que, o segundo roubo majorado, pelo qual os réus restaram condenados, fora perpetrado com o auxílio e participação daquela agente inimputável, correta a condenação procedida. Assim, mantenho a condenação pelo crime de corrupção de menores.

Avanço, então, à análise dosimétrica, onde serão apreciados os pleitos subsidiários defensivos.

Em relação a
o pedido de redução da
s
pena
s
intermediária
s
abaixo do
s
mínimo
s
lega
is,
pela incidência da atenuante de confissão espontânea,
tenho que não merece acolhimento.

Isso porque, a jurisprudência dos Tribunais Superiores permanece no sentido de que as circunstâncias atenuantes (diferentemente das causas de diminuição de pena) não reduzem a pena abaixo do mínimo legal.

Inclusive, o entendimento de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi pacificado pelo STF, por meio do julgamento de Recurso Extraordinário (Tema 158).

Igualmente, o STJ sumulou e mantém o mesmo entendimento (Súmula 231, STJ).

A respeito do pedido de reconhecimento da atenuante genérica de coação moral resistível (art. 65, III, “c”, CP)
, tenho que também não se sustenta, tendo em vista a ausência de prova concreta de que os réus tenham sido coagidos de forma significativa a praticar os delitos. Ao contrário, a análise dos autos revela que eles agiram de maneira autônoma, sem demonstrar qualquer tentativa real de resistir à suposta pressão. Não se pode admitir que a mera alegação de influência externa, desacompanhada de elementos objetivos que a corroborem, sirva como fundamento para a mitigação da pena.

Ademais, a jurisprudência tem sido cautelosa na aplicação dessa atenuante, exigindo prova robusta da pressão psicológica e de sua efetiva repercussão sobre a conduta do agente. O simples argumento de temor ou receio, sem que se demonstre a real dificuldade de resistência, não pode servir como justificativa para abrandamento da pena.

Quanto ao pedido de aplicação
da detração
, entendo que não merece guarida, pois, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais, compete ao Juiz da Execução decidir sobre referido instituto, portanto, o recurso de apelação não se mostra a via adequada para formular tal requerimento.

Relativamente ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade aos acusados,
vejo que não há como ser acolhido.

No caso em tela, verifica-se que a prisão cautelar foi devidamente fundamentada em dados concretos, encontrando respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente pela necessidade da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão cautelar foi mantida na sentença condenatória, diante da persistência dos requisitos legais e da gravidade concreta das condutas, que revelaram organização e reiteração delitiva.

Ademais, como destacado na sentença e reafirmado no parecer ministerial, os recorrentes permaneceram presos durante toda a instrução criminal. Não houve superveniência de fato novo apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

Importante destacar que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Por fim, q
uanto ao pedido de justiça gratuita, com a isenção das custas processuais
, trata-se de questão que deve ser apreciada pelo Juízo da Execução.

Diante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.